Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-08.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por TAM LINHAS AEREAS S/A., por existência de omissão e contradição no acórdão embargado.
Argumenta que a omissão se deu uma vez que, não foi observada a Lei 14.034/2020 e contradição foi não foi observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões apresentadas no id. 68563990.
Certificada a tempestividade no movimento de n. 68846999.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado 125 do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto, acolheu parcialmente. Eis a ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. PRECEDENTES DO STJ. AUTOR INCAPAZ. EXTINÇÃO DA PARTE. ART. 8o C/C ART. 51 DA LEI 9.099/95. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 14 (QUATORZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de extinção do feito por incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa (R$ 351.552,76).
Propósito recursal é a reforma para julgar procedentes os pleitos iniciais, uma vez trata-se de litisconsórcio facultativo. Pleiteia o acolhimento dos pleitos iniciais com condenação por danos materiais em R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) pela perda de diária do imóvel locado e R$ 177,76 (cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) que excedeu do aluguel dos veículos, além de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para cada autor, a título de danos morais.
Aplicável a teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento, consoante disposto nos §§1o e 3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Em caso de litisconsórcio facultativo, o valor da causa deve ser individualizado por cada autor. Precedentes do STJ.
O menor W. M. E., autor na presente demanda, é menor incapaz, pelo que é imperioso reconhecer que, na forma do artigo 51, inciso IV, c/c artigo 8o, ambos da Lei 9099/95, não é possível o prosseguimento do feito segundo o rito dos Juizados Especiais.
Aquisição de passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT – Brasília/DF (conexão) – Brasília/DF (conexão) – Maceió/AL, com data de embarque no dia 11/11/2017 às 03h40 e chegada ao destino final às 8h30 do mesmo dia. Aduzem que na conexão em Brasília receberam a informação de que o avião estaria passando por problemas técnicos e que necessitaria de manutenção. Ocorre que após 4 (quatro) horas de espera receberam a notícia de que seriam acomodados em hotel da região e reacomodados em voo na data de 12/11/2017 às 8h00, com chegada ao destino final às 10h30.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Danos materiais decorrente de perda de diária demonstrados por meio de contrato de locação de imóvel – Id. 64066535. Ausência de provas de desembolso a maior pela locação dos veículos. Dano material parcialmente provido.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados a (s) parte (s) consumidora (s), notadamente pelo descumprimento dos termos contratados.
Dano moral configurado.
Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, sem se dissociar do critério da razoabilidade, sobretudo, diante do elastério temporal.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Defende-se, em síntese, a existência de omissão e contradição ao deixar de analisar a legislação indicada, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos danos morais.
Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado por mero inconformismo, pelo que o arbitramento seguiu os ditames previstos no artigo 85, § 8o, do CPC.
Desta feita, a decisão embargada é, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada.
Consigno que ao afirmar a necessidade da observância da Lei 14.034/2020, o embargante inova o argumento, uma vez que não foi matéria objeto de recurso.
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator